Tribunal: TJSP
Processo: 1010164-03.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Princípio da dialeticidade recursal – Violação – Inocorrência – No entanto, o recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de abusividade da cobrança de parcela premiável e de tarifa de cadastro – Inovação recursal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Irresignação do autor - Legalidade da tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Princípio da dialeticidade recursal – Violação – Inocorrência – No entanto, o recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de abusividade da cobrança de parcela premiável e de tarifa de cadastro – Inovação recursal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Irresignação do autor - Legalidade da tarifa de registro do contrato, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço – Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Dever de pagar o IOF que decorre da lei – Cobrança de seguro que não configurou venda casada – Instrumento contratual em apartado que revela a higidez da contratação – Tarifa de avaliação do bem cujo serviço correlato não restou demonstrado – Termo de avaliação insuficiente no caso em análise, pois não trouxe informações sobre as condições do veículo – Devolução simples, pois ausente má-fé – Sentença reformada em parte, para declarar a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação e condenar o réu à devolução, na forma simples – Recurso parcialmente provido, sem alteração da sucumbência, pois o réu foi vencido em parte mínima do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010164-03.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDVÂNIA MATIAS DE GOES TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
2
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003
Apelante: Edvânia Marias de Goes Tavares
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juíza: Samira de Castro Lorena
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 3063
AÇÃO REVISIONAL
Sentença de improcedência

Irresignação da autora Princípio da dialeticidade recursal
Violação
Inocorrência
No entanto, o recurso não
comporta conhecimento quanto à alegação de abusividade
da cobrança de parcela premiável e de tarifa de cadastro
Inovação recursal - Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Irresignação do autor - Legalidade da tarifa
de registro do contrato, uma vez que restou comprovada a
efetiva prestação do serviço Precedentes vinculantes do C.
Superior Tribunal de Justiça - Alegação de ilegalidade da
capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas
539 e 541 do STJ Legalidade da Tabela Price Dever de
pagar o IOF que decorre da lei Cobrança de seguro que
não configurou venda casada – Instrumento contratual em
apartado que revela a higidez da contratação Tarifa de
avaliação do bem cujo serviço correlato não restou
demonstrado Termo de avaliação insuficiente no caso em
análise, pois não trouxe informações sobre as condições do
veículo
Devolução simples, pois ausente má-fé

Sentença reformada em parte, para declarar a abusividade
na cobrança da tarifa de avaliação e condenar o réu à
devolução, na forma simples
Recurso parcialmente
provido, sem alteração da sucumbência, pois o réu foi
vencido em parte mínima do pedido.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 136/146), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por
Edvânia Matias de Goes Tavares em face de Banco Itaucard S/A, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Irresignada, recorre a autora (fls. 151/158), verberando acerca da
ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato, parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
3
premiável, avaliação do bem, assim como do seguro de proteção financeira e do IOF
adicional. Alega, ainda, que a cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 105/122), alegando,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Por proêmio, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal não prospera.
Com efeito, compete à parte recorrente veicular os motivos para a
reforma do pronunciamento judicial impugnado:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser
de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade
se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento
do recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016,
p. 1490).
Nesse contexto, a leitura das razões recursais permite observar a
impugnação dos fundamentos adotados na sentença, no tocante à alegada abusividade
contratual. Dessa forma, reputo preenchido referido ônus de impugnar as premissas
da sentença.
Cuida-se, no caso vertente, de ação visando a revisão de contrato para
a aquisição de veículo automotor, cujo pagamento seria efetuado mediante o
financiamento de R$26.907,00, a serem pagos em 48 parcelas de R$927,52, firmado
em 17/10/2018 (fls. 61/62).
A autora alega, na inicial, que, ao fazer o financiamento, não foi
informada acerca da capitalização dos juros. Ademais, se viu compelida a arcar com
tarifas cobradas indevida e abusivamente, tais como seguro, registro de contrato,
avaliação do bem e IOF (fl. 6).
Todavia, nas razões recursais, o autor inova, alegando também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
4
abusividade da cobrança de parcela premiável e tarifa de cadastro.
Nesse contexto, cumpre destacar que a súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas).
Portanto, não se conhecerá do recurso no capítulo referente à matéria
acima mencionada.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas
contratuais quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V),
para que haja controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos
contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade
flagrante da instituição financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
5
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012).
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
6
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
17/10/2018, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (23,87%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,80%), reputa-se
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
7
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma
de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na
primeira parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do
principal que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p.
404, São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
No concernente à tarifa de avaliação de bem (R$550,00) e registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
8
contrato (R$320,59), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
9
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, a prestação do serviço foi devidamente
comprovada, conforme documento de fl. 27, de modo que há que se concluir pela sua
exigibilidade.
Todavia, em relação à avaliação do bem que custou ao autor a quantia
de R$550,00, não restou comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço pelo
réu. O termo de avaliação de veículo à fl. 94, emitido pelo próprio banco réu e sem
qualquer assinatura, apenas informa que nada consta em relação a multas, DPVATs,
IPVAs vencidos e outras restrições que poderiam recair sobre o bem e que, via de
regra, estariam disponíveis para consulta pública por meio da internet. Não há, por
outro lado, qualquer exame acerca das condições do veículo, a exemplo da cor,
condições da lataria, pintura, equipamentos, dentre outros elementos, sendo de rigor,
portanto, a restituição do valor.
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
10
Desse modo, a exigibilidade do IOF, de R$926,38, há de ser mantida,
e o seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é
admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do
julgamento do REsp no 1.251.331/RS, alhures já transcritos, que, por oportuno,
destacam-se novamente:
(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Em relação ao seguro (R$792,00), a questão também já foi analisada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
11
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois, a
autora aderiu expressamente à contratação do seguro em termo apartado (fl. 121), no
qual consta sua assinatura e informações claras acerca do seguro oferecido, não se
afigurando a abusividade. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que o consumidor
teve assegurada a liberdade de escolha.
Por derradeiro, insta consignar que, consoante jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito do valor supramencionado
(tarifa de avaliação do bem) deve ser aplicada na forma simples, porquanto ausente
comprovação de má-fé. Nesse sentido:
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a
declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos
valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da
inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no
argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes
contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula
contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo
Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.” STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, J. 28/05/2013.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos e declarar a abusividade da cobrança da tarifa
de avaliação (R$550,00), condenando o réu na devolução da respectiva verba,
atualizada pela tabela prática, acrescido de juros moratórios legais contados da
citação.
A sucumbência é recíproca, porém mínima do réu, de modo que a
autora deverá suportar a integralidade das despesas e honorários, tal como fixada na
sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-03.2020.8.26.0003 -Voto no 3063
12
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator